Tribunal: TCU
Processo: 041.587/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2349/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, em desfavor de Viva Comunidade, Sebastião Correia dos Santos, Rubem César Fernandes e Edson Luiz Benício Leocádio, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de parceria de registro Siafi 633750, firmado entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a entidade Viva Comunidade, e que tinha por objeto o projeto "Usufruir da Pesca". Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna, entre a emissão do Parecer MJ/SENASP/CGAPSP 387/2014, em 21/8/2014, e a emissão do Parecer 116/2018/GTCONVSENASP, em 15/4/2018, tendo o primeiro marco interruptivo da prescrição ocorrido em 1/11/2011; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 209-212); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; (ii) encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria Nacional de Segurança Pública e aos responsáveis, na forma sugerida pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 041.587/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Edson Luiz Benicio Leocadio (XXX.966.227-XX); Rubem Cesar Fernandes (XXX.351.278-XX); Sebastiao Correia dos Santos (XXX.219.347-XX); Viva Comunidade (04.856.049/0001-00). 1.2. Unidade: Secretaria Nacional de Segurança Pública. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.